Tribunal: TCU
Processo: 023.003/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio DPO 003/97, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 326980, função null, que teve como objeto PESQUISA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO EMPRESARIAL NAS INDUSTRIAS INSTALADAS NA REGIAO NORDESTE COM APOIO DA SUDENE. A PESQUISA, FUNDAMENTA-SE NA ANALISE DOS FATORES DE SUCESSOS, DESTA- CANDO OS PROCESSOS DE MANUFATURA, ENGENHARIA E PROJETO. COM ALGUMA EXECUCOES, AS QUESTOES DA PESQUISA PROCURAM AVALIAR A POSI-CAO ATUAL DOS NEGOCIOS DA EMPRESA, AS PRATICAS EMPREGADAS E A PERFOR-MANCE ALCANCADA EM CADA UM DOS SEUS PROCESSOS ETC. (no da TCE no sistema: 3102/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13160/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 023.003/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sergio Kano (XXX.493.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.